Tribunal: TJDFT
Processo: 0749017-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0749017-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITR COMERCIO DE PNEUS E PECAS S.A. AGRAVADO: AGAPE AUTO CENTER LTDA, W DA SILVA SOUZA PNEUS E RODAS, WESLEY DA SILVA SOUZA, LUCAS TEOFILO SOUZA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por ITR COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS S.A, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos do cumprimento de sentença de no 0713190-70.2021.8.07.0005, movido em desfavor de ÁGAPE AUTO CENTER EIRELI e outros. A decisão agravada julgou improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica em relação às partes Wesley da Silva Souza e W da Silva Souza Pneus e Rodas, e autorizou a inclusão do sócio Lucas Teófilo Souza no polo passivo da execução, nos seguintes termos (ID 214897640): “Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença onde se pede a desconsideração da personalidade jurídica. Este Juízo autorizou o processamento do respectivo incidente nos próprios autos, visando a sua celeridade (ID n. 154247604). A empresa W DA SILVA SOUZA PNEUS E RODAS foi citada na pessoa de seu representante WESLEY DA SILVA SOUZA (ID n. 179977771) e LUCAS TEÓFILO SOUZA foi citado no ID n. 182258507. O terceiro WESLEY DA SILVA SOUZA apresentou impugnação no ID n. 184459647, defendendo sua ilegitimidade passiva. O terceiro LUCAS TEÓFILO SOUZA se manifestou no ID n. 186230542, reconhecendo a responsabilidade pela dívida e demonstrando interesse em celebrar acordo. No ID n. 189255267 a credora apresentou proposta de acordo. O devedor LUCAS TEÓFILO SOUZA se manifestou no ID n. 189975245 e ofereceu contraproposta de acordo. A contraproposta de acordo foi rejeitada, nos termos da petição de ID n. 195988455 É o relatório necessário. Decido. Nos termos da decisão de ID n.154247604 o incidente de desconsideração foi recebido diante da existência de indícios de grupo empresarial entre as empresas W DA SILVA SOUZA PNEUS E RODAS e AGAPE AUTO CENTER LTDA, o que caracterizaria abuso da personalidade jurídica da empresa e desvio de finalidade. Durante a instrução processual, constatou-se que a empresa W DA SILVA SOUZA PNEUS E RODAS encerrou suas operações e atividades em 29/11/2023 (ID n. 206874655 e 206874655). Sendo assim, a empresa W DA SILVA SOUZA PNEUS E RODAS não existe desde 29/11/2023, de forma que sequer poderia integrar o polo passivo do respectivo incidente. Em relação à alegação de ilegitimidade do Sr. WESLEY DA SILVA SOUZA para integrar o polo passivo do incidente, verifico que lhe assiste razão. Em primeiro lugar, a empresa W DA SILVA SOUZA PNEUS E RODAS que tinha por representante como empresário individual o Sr. WESLEY DA SILVA SOUZA foi encerrada. Os atos constitutivos e comprovantes das alterações contratuais que instruem a petição de ID n. 149901854 indicam que WESLEY jamais integrou a composição societária da AGAPE AUTO CENTER LTDA. Também não foi demonstrada qualquer relação de WESLEY DA SILVA SOUZA com a empresa AGAPE AUTO CENTER LTDA, tampouco da relação entre as empresas AGAPE AUTO CENTER LTDA e W DA SILVA SOUZA PNEUS E RODAS. Tais constatações levam à conclusão de que não foi comprovada a existência de grupo econômico ou indícios de gestão fraudulenta que autorizem a responsabilização patrimonial por parte da empresa extinta W DA SILVA SOUZA PNEUS E RODAS tampouco do sócio WESLEY DA SILVA SOUZA. Ante o exposto, julgo improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica em relação às partes WESLEY DA SILVA SOUZA e W DA SILVA SOUZA PNEUS E RODAS. Em relação ao sócio LUCAS TEÓFILO SOUZA, o documento de ID n. 149901862 referente à última alteração contratual de AGAPE AUTO CENTER LTDA indica que o LUCAS TEÓFILO SOUZA é o único representante da pessoa jurídica devedora. Em suas manifestações de ID n. 186230542 e 189975245 o sócio da empresa devedora reconheceu a existência da dívida e assumiu a responsabilidade pelo pagamento, inclusive, formulando proposta de acordo para o pagamento do débito, o que foi rejeitada pela credora. Assim, é o caso de autorizar a inclusão do sócio LUCAS TEÓFILO SOUZA no polo passivo, porque reconheceu a responsabilidade pelo débito em execução. Inclua-se no polo passivo o sócio LUCAS TEÓFILO SOUZA. Anote-se e cadastre-se. Indique a parte exequente bens penhoráveis pertencentes ao patrimônio da parte executada, no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, inciso III, do CPC.” Em suas razões, a recorrente pugna pelo provimento do seu agravo de instrumento, a fim de reformar a decisão agravada, para reconhecer a existência de grupo econômico com fins fraudulentos, bem como decretar a desconsideração da personalidade jurídica da agravada W. da Silva Souza Pneus e Rodas para incluir o agravado Wesley da Silva Souza no polo passivo da ação. Afirma, em suma, que as empresas “Wesley Pneus e Rodas”, e “W. da Silva Souza Pneus e Rodas” coexistem (registralmente) no mesmo ponto comercial, utilizando da mesma identidade visual e desenvolvendo suas atividades para a mesma clientela. Além disso, as duas empresas possuem a mesma atividade econômica principal e atividades secundárias em comum, ou seja, as duas empresas compartilharam o mesmo fundo de comércio, com claro intuito de prejudicar credores e simular inatividade comercial. Assevera que tal conclusão foi, inclusive, confirmada pelo agravado Wesley da Silva Souza em sua defesa ao afirmar que: “[...] com o pouco recurso que ainda tinha, resolveu dar continuidade dos negócios utilizando o “ponto” já conhecido pela clientela”. A manobra mencionada configura clara blindagem patrimonial, porquanto, enquanto os credores do grupo econômico seguem demandando em face da agravada Ágape Auto Center LTDA e, por óbvio, não encontraram nenhum patrimônio em seu nome, a agravada W. da Silva Souza Pneus e Rodas continua sendo utilizada para acúmulo de ativos rotativos do grupo econômico. Evidente, portanto, que os agravados apenas direcionaram a atividade comercial e os recebimentos da agravada Ágape para a W. da Silva com um único e exclusivo objetivo: ocultação patrimonial. Logo, é inegável que empresas e empresários atuam em conjunto, restando clara a confusão patrimonial que se amolda perfeitamente na hipótese do inciso III do § 2o do art. 50 do CC (“outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial”), bem como o intuito de lesão a credores, nos termos do § 1o do mesmo artigo. Diante disso, reputa-se totalmente possível a desconsideração da personalidade jurídica para o reconhecimento da responsabilidade solidária das empresas, de modo que uma se encontra apta a responder pelos débitos da outra e vice-versa (ID 66300278). É o relatório. Decido. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, está demonstrado o recolhimento do preparo (ID 66407638). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 13 de dezembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator